Tribunal: TJSP
Processo: 1009522-40.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Alegação do autor de que nunca solicitou o cartão de crédito – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pelo réu dão crédito à versão de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade da dívida. A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Alegação do autor de que nunca solicitou o cartão de crédito – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pelo réu dão crédito à versão de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade da dívida. A utilização do cartão de crédito pelo autor comprova o seu consentimento quanto à operação impugnada. Danos morais inexistentes. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009522-40.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante NELSON DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27932.
APELAÇÃO No 1009522-40.2019.8.26.0302 JAÚ.
APELANTE: NELSON DOS SANTOS.
APELADO: BANCO BMG S/A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
RMC

Alegação do autor de que nunca solicitou o cartão de crédito
Sentença de improcedência
Pretensão de reforma.
INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pelo
réu dão crédito à versão de existência de relação jurídica
entre as partes e da legitimidade da dívida. A utilização do
cartão de crédito pelo autor comprova o seu consentimento
quanto à operação impugnada. Danos morais inexistentes.
Cerceamento de defesa não configurado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 268/273, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais movida por
Nelson dos Santos contra o Banco BMG S/A. e condenou o autor ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a justiça gratuita a ele deferida.
Inconformado,
o
autor
apela.
Preliminarmente arguiu o cerceamento de defesa, porque não foi
determinada a produção de prova pericial grafotécnica. Sustenta que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitou qualquer cartão de crédito e não autorizou os descontos em seu
benefício previdenciário. Explica que o desconto efetuado no benefício
previdenciário abate apenas os juros mensais de forma que o empréstimo
é eterno. Esclarece que o empréstimo é fraudulento, fato reconhecido
inclusive pelo réu. Discorre sobre a falsidade documental, sobre a
inversão do ônus da prova e sobre a existência de danos morais. Ressalta
que é dever do banco comprovar a legalidade da contratação. Alega que
foi negada vigência à instrução normativa 28/2008 do INSS e a
restituição do indébito deve ocorrer em dobro. Frisa que nunca utilizou o
cartão de crédito. Pleiteia o provimento do recurso.
O réu apresentou contrarrazões a fls.
332/337.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Não tem fundamento a alegação de
cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial,
porque a questão permite o julgamento antecipado da lide e os
documentos trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as
questões de direito.
O autor recebe benefício previdenciário
do INSS e moveu ação contra o banco, alegando que nunca contratou ou
autorizou qualquer operação que pudesse gerar descontos em seu
benefício previdenciário. Requer a declaração de inexigibilidade do
contrato, o cancelamento do cartão de crédito e a fixação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva da instituição financeira apelada em face da incidência do
Código de Defesa do Consumidor, impunha-se ao apelante a
demonstração da verossimilhança de suas alegações, com a finalidade de
ensejar a aplicação do artigo 6o do referido Código.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio
texto da lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão
do ônus da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois
fica a critério do Juízo dependendo da presença dos requisitos.
A falta de verossimilhança das alegações
do apelante impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do banco
apelado. O fato descrito pelo autor não encontra respaldo na prova
documental.
Os documentos de fls. 62/92 apresentados
pelo réu comprovam a relação jurídica existente entre as partes e a
legitimidade do débito, consistente no Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado.
Verifica-se também que o endereço
constante das faturas do cartão de crédito (fls. 69/92) é o mesmo
informado pelo autor na inicial e o cartão foi utilizado para a realização
de compras, tendo havido inclusive pagamentos das faturas (fls.71/73 e
77/92), o que afasta a ocorrência de eventual fraude, considerando-se
que não condiz com o comportamento de um estelionatário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que o uso do cartão de crédito
pelo autor implica em sua aceitação ao que foi contratado.
Cabe realçar que, em razão da aceitação
tácita do contrato, é desnecessária a produção de prova pericial
grafotécnica, uma vez que a utilização do cartão de crédito já comprova
o consentimento do autor quanto à operação impugnada.
Afastada a inversão do ônus da prova,
cabia ao autor produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do CPC/2015. No entanto, nada
trouxe a seu favor.
Assim, não restou demonstrado nos autos
ato ilícito algum praticado pelo banco réu, não havendo que se falar em
indenização. Ao usar o cartão, o autor aceitou a contratação e não pode
alegar abusos.
Não existem valores pagos indevidamente
para serem restituídos, nem na forma simples e nem em dobro, razão
pela qual está prejudicada essa pretensão.
Deste modo, a r. sentença deve ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em
relação à parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono do réu de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a
justiça gratuita concedida ao autor.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR